Tribunal: STF
Processo: ARE 1313602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que não teria sido considerada a suspensão dos prazos processuais no período de 19/3/2020 a 03/08/2020 (Resolução 313, 314 e 318/2020 do CNJ). 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
    PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.429/92. Objeção processual rejeitada. Agentes públicos são todas as pessoas que desempenham função pública em todos os seus níveis e hierarquias, em forma permanente ou transitória, por eleição popular, designação direta, por concurso ou por qualquer outro meio legal. Precedentes do STJ.
    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prefeito. Contratação de funcionário sem a realização de concurso público. Objeto do ato administrativo impugnado. Transporte de merenda escolar.
    NATUREZA JURÍDICA. Improbidade administrativa não se limita à violação de princípios, pura e simplesmente, porquanto sua configuração considera a ofensa das regras que subjazem no topo do sistema constitucional que rege a Administração Pública, concomitantemente com regras que, no plano infraconstitucional, integram e dão sentido ao conjunto de princípios e regras constitucionais aplicáveis ao setor público.
    CONDUTA ÍMPROBA. Demonstração da ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Chefe do Executivo. Contratação de funcionário sem concurso público. Nomeação para cargo em comissão. Desvio de função. Transporte de merenda escolar. Vedação contida no artigo 37, inciso II, da CF/88. Ofensa ao princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade.
    ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. Imputação na infração contida no artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/92. A caracterização da conduta ímproba pressupõe a demonstração do dolo do agente. Meios de prova informam o elemento volitivo do prefeito e, por isso, reúnem aptidão para formar a convicção motivada acerca da improbidade administrativa. Contratação direta para cargo em comissão intitulado “Assessor Administrativo I”, cuja função consistia no transporte de merenda escolar. Conduta reiterada. A contratação do servidor em questão para o novo cargo em comissão ocorreu apenas cinco dias após a declaração de inconstitucionalidade da lei que criou o cargo antes ocupado por ele, com o mesmo salário e jornada de trabalho, e para prestação de serviços administrativos, o que demonstra o dolo em burlar a vedação à contratação direta. Conhecimento técnico acerca da legislação pertinente. Não configuração do dolo na conduta de Dinart Onofre Sobrinho. Ausência de sintomas de livre vontade delituosa diante do aparente desconhecimento técnico da legislação. Impossibilidade de punição.
    SANÇÕES. Ressarcimento ao erário. Não cabimento. Inocorrência de dano demonstrado nos autos. Concreta prestação de serviços pelo servidor contratado irregularmente. Condenação do prefeito ao pagamento de multa. Constitucionalidade da sanção aplicada. O fato de o art. 37, § 4º, da Constituição Federal não prever a penalidade de multa não impede que a legislação ordinária o faça. Multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração. Valor inadequado. Desproporcionalidade. Conjunto probatório aponta para a efetiva prestação do serviço público por contraprestação justa. Multa adequada no valor de 2 (duas) vezes o valor da última remuneração. Caráter repressivo da multa levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Razoabilidade da penalidade atinente ao afastamento do exercício da função administrativa de pessoa inapta ao atendimento do regime jurídico administrativo Cabimento da suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 (três) anos, sem prejuízo do pagamento da multa civil fixada. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para diminuir o valor da multa.
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ACOLHIDO EM PARTE O RECURSO DOS RÉUS.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5°, II, XXXV, LV, LIV; 37, § 4°, da Constituição Federal.
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos arts. 1.030, inciso I, alínea "b" e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8°, do Código de Processo Civil em relação aos Temas 576 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso quanto às demais questões, por entender que encontraria óbices nas Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Quanto às alegadas ofensas ao artigos incisos II, XXXV, LIV e LV 12 , dos art. 5°, da Constituição da República, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário na origem está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.
    Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência da Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem que aplicasse a sistemática da repercussão geral. Confira-se:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/18)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/2018)
    Demais disso , nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 – Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19). 
    Demais disso, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação, in verbis: 
    “(…)
    A prova que se formou nos autos deixa livre de dúvidas a dinâmica dos fatos, segundo a qual o prefeito Osmar Felipe Junior realizou a contratação de Dinart Onofre Sobrinho para cargo em comissão intitulado "Assessor Administrativo 1% cuja função consistia no transporte de merenda escolar. Assim, o réu foi nomeado, pela segunda vez consecutiva, para exercer cargo em comissão em que não exercia atividade de direção, chefia ou assessoramento. 
    (…)
    Não identifico a hipótese de prova da perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres indicados no artigo 1 0da Lei n. 8.429192, o que afasta o enquadramento da conduta dos réus no artigo 10 0do mesmo diploma legal. 
    (…)
    As informações obtidas pela investigação realizada pelo Ministério Público não apontam a efetiva ocorrência de lesão patrimonial, que dependia da demonstração de discrepância entre o salário pago ao réu ilegalmente contratado e o salário pago a servidores que exerciam a mesma função, ou mesmo da demonstração de que não houve contraprestação adequada por parte do servidor. 
    Em depoimento acostado aos autos pelo próprio Ministério Público, Dinart Onofre Sobrinho afirma que trabalhava "das 7 as 17h00, com uma hora de almoço", com a seguinte rotina: "Segunda Feira faz entrega de alimentos em natura para oito dias para as escolas da zona urbana. Na terça, o mesmo tanto para as escolas de Campos de Cunha (rurais e urbanos). Na quarta feira faz todas as entregas para oito dias para algumas escolas da zona rural de Cunha. Na quinta e no sexta, faz o mesmo procedimento para as Escolas rurais de Bocaina e Serra do Indaiá. A entrega dura o dia todo. Acha que dirige, 400 KM em média." (fls. 6/7). “
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1299799 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15-04-2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADE. EFEITOS SOBRE O ESPÓLIO DO FALECIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1308577 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 28-04-2021)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 9), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 11) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente